Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CPAP. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. FILA DE ESPERA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de CPAC com máscara oronasal.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferido o benefício da justiça gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante sustenta que necessita do tratamento pleiteado e que corre o risco de severos danos e de complicações, inclusive, de evento fatal.

4. No caso em análise, o relatório médico apresentado indica que o paciente foi diagnosticado com apneia obstrutiva do sono, em grau moderado, e necessita de CPAP com brevidade, sob risco de agravamento de seu quadro clínico. No entanto, o próprio documento indica que a enfermidade, no momento, não apresenta progressão rápida e evidente, causando leves dores físicas e moderados sofrimento psíquico e incapacidade produtiva.

5. Conquanto o cidadão possua o seu direito à saúde assegurado na Constituição Federal, a ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde deve se dar de modo excepcional. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável em que deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se, caso a caso, a gravidade do quadro de saúde apresentado e o tempo de espera a que se encontra submetido.

6. Assim, ainda que o agravante tenha o direito a receber o equipamento do qual necessita para realizar o tratamento adequado de sua saúde, não se trata de caso de doença que apresenta progressão rápida e evidente. E, conforme informado pelo recorrido no ID 55216767, o paciente se encontra em 167o na lista de espera para recebimento do aparelho e, assim que estiver disponível, será convocado para a entrega, observada a ordem de solicitação. Portanto, não se mostra cabível a intervenção do Judiciário em critérios técnicos referentes à ordem de atendimento e prioridade de pacientes, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, essa Turma Recursal consignou recentemente no julgamento do Acórdão 1822041, 07025120620238079000, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, que “Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a beneficiada, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.”

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.